Tribunal: STF
Processo: HC 222647
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patrick Souza Freitas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, em razão de excesso de prazo.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Registro que, em consulta ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Ação Penal n. 5000507-69.2021.8.21.0165), constatei que o Juízo de primeira instância afastou a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva com os seguintes fundamentos:



    Não há, de fato, qualquer nulidade a ser declarada, tendo em vista que observado o disposto no art. 400 do CPC para realização da audiência instrutória. Causa posterior, contudo, impediu a formalização do ato tal qual realizado. Diante do extravio das mídias pelo sistema informatizado, foi reaberta a instrução processual para nova oitiva das testemunhas de acusação. Impõe-se, nesse cenário, a renovação do interrogatório do réu, notadamente para que lhe seja assegurada ampla defesa.



    Assim, defiro o pedido de renovação do interrogatório do réu após a nova oitiva das testemunhas de acusação. 



    2. Passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do acusado.



    Conforme consta na inicial acusatória, foram apreendidas em poder do réu quantidade e variedade significativa de entorpecentes (2 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 02g, uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 55g, e 41 porções de maconha, que contém THC, pesando aproximadamente 50g). 



    Ainda, o réu portava arma de fogo com numeração suprimida, de origem, portanto, ilícita, no local da apreensão do entorpecente, a revelar o envolvimento com a prática criminosa.



    Não bastasse, Patrick registra condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo (052/2.18.0003998-2), além de responder a outros processos criminais pelo mesmo fato em exame (165/2.18.0001940-9 e 052/2.18.0003907-9), sendo a segregação cautelar também necessária para evitar a reiteração delitiva.



    Não se verifica qualquer inércia jurisdicional ou excesso de prazo, como alega a defesa. Pelo contrário, todos os atos jurisdicionais foram praticados de forma a respeitar a celeridade processal. O mero decurso do lapso temporal da prisão, sem a inércia jurisdicional, não é justificativa a ensejar a soltura do réu, especialmente diante do contexto de reprovabilidade em que praticado o fato delitivo. 



    Esse o contexto, observo estar devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.



    Entendo, ainda, que não caracteriza retardamento imputável ao Poder Judiciário a redesignação de audiência fundamentada na importância da realização do interrogatório do réu como último ato da instrução, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, de forma a garantir ao paciente a ampla defesa.



    Assim, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou demonstração de inércia do Poder Judiciário capaz de autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator